Tribunal: TJMT
Processo: 0005714-11.2017.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005714-11.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). EDSON DIAS REIS,
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[M GUIRRO DOS SANTOS - CNPJ: 03.637.810/0001-41 (APELANTE), MAURO GUIRRO DOS SANTOS - CPF: 050.181.478-73 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ESGOTADAS AS MODALIDADES DE CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 –
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
M Guirro dos Santos
e
Mauro Guirro dos Santos
, neste ato representado pela Defensoria Pública como curadora especial, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Juara, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal de no 472-18.2010.8.11.0018 (Código 36307) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo, por entender que os requisitos necessários para a publicação da citação editalícia foram preenchidas.

O Apelante, em síntese, aduz que a decisão recorrida é equivocada, eis que não foram procedidas todas as modalidades de citação, antes de se expedir o edital, o que afigura sua nulidade.

Por conseguinte, afirma que em caso do reconhecimento da nulidade da citação, o feito estaria fulminado pela prescrição, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, eis que decorridos mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito exequendo.

Pugna, portanto, pela reforma do ato sentencial, a fim de que o edital de citação seja declarado nulo, e, da mesma forma, os autos da Execução Fiscal.

O Apelado, no ID no 4821451, apresenta suas contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos deduzidos no recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020